Tribunal: TJSP
Processo: 2184486-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - Cobrança de multa diária – Impossibilidade – Obrigação de implantar que depende de dilação probatória – Apresentação de documentos pelo exequente – Ausente resistência injustificada do recorrente no cumprimento da obrigação.